Tribunal: STF
Processo: HC 202860
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus no qual Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Associação para tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegação de incompetência da Justiça estadual comum. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) é apontado como autoridade coatora.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guapimirim/ES pela suposta prática do crime previsto no art. 35, c/c o art. 40, II e IV, da Lei 11.343/06.
    3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 35 c/c 40, IV, ambos da Lei 11.343/06. Além disso, o magistrado decretou a perda do cargo público ocupado pelo condenado, nos termos do art. 92, I, b, do Código Penal.
    4. O TJ/RJ deu parcial provimento à apelação da defesa para condenar o paciente pelo crime previsto no art. 35, c/c o art. 40, II, ambos da Lei 11.343/06 e desclassificar a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas para o crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03. De modo que a pena foi reduzida para 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    5. Na sequência, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de reduzir a pena para 4 anos e 1 mês de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a incompetência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guapimirim/ES para processar e julgar o feito, porque, “em se tratando de delitos praticados por militares contra civis, a competência da Justiça Militar tem por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969)”. Afirma que o paciente é “policial militar da ativa” que, de acordo com a denúncia, “valia-se de sua condição de policial militar’ para cometer supostos crimes que lhe fora atribuído” .
    7. A defesa requer a concessão da ordem, “[r]econhecendo-se A INCOMPETÊNCIA do Juízo processante, (...) anular o processo desde o oferecimento da denuncia, determinando ainda seja o mesmo remetido a Auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro”.
    8. Decido.
    9. Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal (STF) não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HC 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 98.655-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    10. Em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, não verifico qualquer impetração formalizada em favor do paciente, o que impede o conhecimento deste habeas corpus.
    11. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, “a conduta realizada pelo réu não se subsume às previstas nas alíneas do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar. O acusado, a despeito de ser militar da ativa à época, praticou a conduta ilícita fora do horário do serviço, quando não envergava farda, não se adequando aquela às hipóteses previstas no dispositivo legal susomencionado”.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 14 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator